Tribunal: TJES
Processo: 0002441-39.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002441-39.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002441-39.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA.
TRÁFICO PRIVILEGIADO
. FRAÇÃO APLICADA
.
MOTIVAÇÃO IDÔNEA.
RECURSO DESPROVIDO.

O montante da redução da pena decorrente do tráfico privilegiado fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, respeitada as frações mínima e máxima estabelecidas na Lei n. 11.343/2006. A
natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos autoriza a aplicação da causa de diminuição à metade, como acertadamente fez o juiz sentenciante.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002441-39.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDSON RODRIGUES DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
EDSON RODRIGUES DOS SANTOS
, em razão da sentença prolatada pelo juízo da 5ª Vara Criminal da Serra, que considerou-o como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
, condenando à pena de
4 (QUATRO) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 260 (DUZENTOS E SESSENTA) DIAS-MULTA
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Uma vez tendo sido demonstrada de forma inequívoca a autoria e materialidade, o apelante limita sua insurgência quanto à terceira fase da
dosimetria
, pugnando pela revisão do
quantum
de aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas, para que seja fixado em seu patamar máximo.

A irresignação
, contudo, não merece acolhimento.

Primeiramente, em que pese não ter havido insurgência quanto à primeira e segunda fase da dosimetria
, registro não haver excesso na pena fixada.

Em relação ao crime previsto no
artigo 14 da Lei
n. 10.826/03
,
foi fixada a pena-base em
2
(
DOIS
) ANOS DE RECLUSÃO
E

10
(
DEZ
)
DIAS-MULTA.

A pena intermediária manteve-se no mesmo patamar, já que inobstante o reconhecimento da confissão espontânea, a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal.

Por não existirem causas de aumento ou diminuição de pena, a pena de

2
(
DOIS
) ANOS DE RECLUSÃO
E

10
(
DEZ
)
DIAS-MULTA
tornou-se definitiva.

Em relação ao crime tipificado no
artigo 33,
caput
, da Lei
n. 11.343/06
,
foi fixada a pena-base em
5 (
CINCO
) ANOS DE RECLUSÃ
O
E
500 (
QUINHENTOS
)
DIAS-MULTA.

A pena intermediária manteve-se no mesmo patamar, já que inobstante o reconhecimento da confissão espontânea, a pena-base já havia sido fixada no mínimo legal.

Na terceira fase, verifico que o juízo
a quo
aplicou a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, adotando a fração de redução em
1⁄2 (metade)
, o que resultou na pena definitiva de
2 (DOIS
) ANOS E 6 (SEIS) MESES DE RECLUSÃ
O
E
250 (
DUZENTOS E CINQUENTA
)
DIAS-MULTA,
fundamentando da seguinte forma:

[...] Levando-se em consideração que o acusado EDSON era primário e portador de bons antecedentes a época dos fatos, entendo preenchidos os requisitos previstos no §4°, do artigo 33, da Lei no 11.343/06, vez que inexistem elementos nos autos que comprovem que o acusado integra organização criminosa e seus antecedentes criminais são imaculados. Considerando a quantidade de entorpecente apreendido, hei por bem aplicar a causa de diminuição de pena na metade.

O artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/06 dispõe que as penas dos crimes previstos no artigo 33,
caput
e §1º, da Lei de Drogas, poderão ser reduzidas na fração de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Como se extrai dos autos, foram apreendidos em posse do apelante
370 pedras

da substância
conhecida como “
crack
”
e
466 pinos
da substância entorpecente conhecida como “
cocaína
”
,
cuja natureza e quantidade não se demonstram irrisórias.

Nesse sentido, interpretando a sentença em sua completude, resta claro que o juízo de origem fez incidir a regra prevista no artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, que assim dispõe:
“o juiz, na fixação das penas, considerará,
com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a
natureza
e a
quantidade
da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente.”

Ainda destaco que, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
o montante da redução da pena decorrente
d
o
tráfico privilegiado fica a cargo da discricionariedade
vin
culada do julgador,
desde que
respeitada as fraç
õ
es m
í
nima e m
á
xima
esta
belecidas na Lei n. 11.343/2006,
o que foi observado e

devidamente fundamentado
pelo juízo
a quo
.

Portanto, uma vez presente a fundamentação idônea para a aplicação do patamar intermediário da redutora do tráfico privilegiado,
não há que se falar em reforma da sentença neste ponto.

Por todo o exposto,
conheço do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

De acordo com o voto externado NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.